Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-38.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000735-38.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ PAULO STUCHI MARTINS - CPF: 021.738.651-29 (RECORRENTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0007-40 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 716.956.131-04 (ADVOGADO), MANOEL ALVES TERCAS NETO - CPF: 702.024.432-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEVISÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PRODUTO REMETIDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ORDENS DE SERVIÇO CONCLUÍDAS. PRODUTO CONSERTADO. RECUSA DO CONSUMIDOR EM RETIRAR O PRODUTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DO VÍCIO APÓS O CONSERTO. ÔNUS DO CONSUMIDOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

Ante a ausência de prova do vício de qualidade alegado pelo consumidor, afasta-se o direito perquerido pelo mesmo, em face ao disposto no art. 373, I do CPC.

Se o consumidor não comprova

a persistência do vício no produto, após o último conserto realizado pela assistência técnica,

nem mesmo que a Ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pelo demandante, pois, de acordo com o disposto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020